Tribunal: TJES
Processo: 5011192-40.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Cirurgia; Eletiva; Fornecimento de insumos; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2023-10-18

Ementa:
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO LIMINAR PARA CUSTEAR CIRURGIA. ENFERMIDADE COBERTA. MATERIAIS NECESSÁRIOS. DIREITO DA PARTE. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Uma vez coberta a enfermidade pelo plano de saúde, não cabe a este deliberar sobre a forma de tratamento daquela.

2.

É direito do usuário a realização de procedimento que vise sua cura, pela técnica mais moderna aplicável e com a utilização dos materiais necessários.

3.

Havendo conflito entre bens jurídicos, saúde e interesse econômico, deve o julgador mediante um critério de valoração, optar pelo bem que atenda às aspirações da Justiça e do bem comum, sacrificando-se o bem menos valioso, em prol do outro, mais valioso, que, no presente caso, é a vida e saúde da Autora.

4.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011192-40.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ASSOCIACAO PETROBRAS DE SAUDE - APS

AGRAVADO: JOSE LUIZ RODRIGUES NEVES

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Examina-se o
Agravo de Instrumento
interposto pela
ASSOCIAÇÃO PETROBRAS DE SAUDE - APS
visando reformar decisão que, nos autos da Ação Ordinária promovida por
JOSÉ LUIZ RODRIGUES NEVES,
concedeu a tutela de urgência pleiteada, determinando à Agravante “[...]
a obrigação específica de fazer, consistente na concessão da cobertura pretendida na petição inicial, no sentido de, no prazo de quarenta e oito horas, proceder com a cobertura integral do procedimento cirúrgico para descompressão e artrodese, nos moldes dos laudos e solicitações de id ́s 30210559, 30299601 e 30210556, em favor da parte Autora, devendo, ainda, fornecer todo e qualquer material e/ou medicamento requisitado pelo médico e inerente ao tratamento cirúrgico acima especificado
[...]”, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite provisório de R$ 10.000,00 (dez mil reais - ID 30238715 dos autos de origem).

Em suas razões (ID 6108029) a agravante alega, em síntese: i) Que é uma entidade civil de fins não econômicos e de natureza assistencial, sendo a Petrobrás sua mera patrocinadora; ii) que não se verifica risco de morte do agravado, hábil a justificar a manutenção da tutela antecipatória concedida na origem; iii) perigo de irreversibilidade da medida; e iv) ausência de cobertura para os materiais pleiteados. Com base nestas alegações, pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pela procedência do agravo para tornar sem efeito a decisão vergastada.

Antes mesmo da conclusão dos autos para apreciação do pedido de efeito suspensivo, foram apresentadas contrarrazões pelo agravado (ID 6131317).

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Encontra-se ora em julgamento o
Agravo de Instrumento
pelo qual a
ASSOCIAÇÃO PETROBRAS DE SAUDE - APS
, manifesta o seu inconformismo contra a decisão que antecipou os efeitos da tutela pretendida pelo agravado,
JOSE LUIZ RODRIGUES NEVES
,

determinado à Agravante “[...]
a obrigação específica de fazer, consistente na concessão da cobertura pretendida na petição inicial, no sentido de, no prazo de quarenta e oito horas, proceder com a cobertura integral do procedimento cirúrgico para descompressão e artrodese, nos moldes dos laudos e solicitações de id ́s 30210559, 30299601 e 30210556, em favor da parte Autora, devendo, ainda, fornecer todo e qualquer material e/ou medicamento requisitado pelo médico e inerente ao tratamento cirúrgico acima especificado
[...]”, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite provisório de R$ 10.000,00 (dez mil reais - ID 30238715 dos autos de origem).

De início, cumpre esclarecer que a minuta do recurso não apresentou qualquer irresignação no tocante ao dever de autorizar/custear a realização da cirurgia pleiteada, havendo oposição apenas quanto aos materiais necessários a sua realização:

“[...]
a controvérsia estabelecida nos presentes autos não reside na cobertura ou não do procedimento cirúrgico, já que não se discute que a cirurgia a que o Agravado necessitava ser submetido
possuía cobertura assistencial obrigatória
. No entanto, a celeuma residiu na negativa do fornecimento de todos os materiais solicitados pelo médico assistente da parte autora. [...]” (ID 6108029 págs. 5/6 - destaquei)

Assim, resta clara a contraposição de dois interesses, saúde e financeiro pois, de um lado, temos a busca pela realização de uma procedimento cirúrgico através de método mais moderno e eficaz, de forma a evitar riscos e facilitar a recuperação do paciente, ora recorrido, e, de outro, temos o plano de saúde defendendo seus interesses econômicos, ao negar o fornecimento dos materiais solicitados para realização do procedimento o que, como já decidido nos tribunais pátrios em caso análogo ao do agravado, é incabível:

CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE.
PORTADOR DE MIELOPATIA CERVICAL ESPONDILÓDICA
. Cirurgia.
Divergência quanto aos materiais requisitados.
Agravo de instrumento em face de decisão que deferiu a tutela de urgência e determinou a agravante "que autorize, dentro de 24 horas a contar de sua intimação, a cirurgia indicada nestes autos pelos médicos que assistem o autor e os materiais a ela inerentes, em hospital conveniado e por equipe médica também conveniada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais), até o limite do valor necessário à realização da cirurgia".
Pretensão de reforma sob o argumento de que "
nenhum momento negou a cobertura ao procedimento, apenas aos materiais
em excesso, pois caso continue a decisão agravada com os efeitos, a agravante será obrigada a suportar um gasto de R$ 258.000,00 (duzentos e cinquenta e oito mil reais)
, pois este é o orçamento dos pedidos da autora".
Agravado que não foi devidamente submetido à avaliação presencial pela junta médica da agravante
. Avaliação indireta que não se sobrepõe ao exame clínico do paciente. Laudo que dá conta da necessidade e urgência para o procedimento requerido. Presentes os requisitos do artigo 300 do CPC. Agravo desprovido. (TJRJ; AI 0082497-03.2022.8.19.0000; Rio de Janeiro; Vigésima Sexta Câmara Cível; Relª Desª Natacha Nascimento Gomes Tostes Gonçalves de Oliveira; DORJ 16/12/2022; Pág. 926) [não existem destaques no original]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C PEDIDO INDENIZATÓRIO. PLANO DE SAÚDE. Tutela de urgência indeferida. Pleito de custeio de cirurgia e materiais necessários. Insurgência da parte autora. Requisitos do art. 300, do CPC, bem demonstrados. Urgência evidente e atestada no relatório médico. Beneficiária padece de
cervicalgia, espondiloartrodese cervical e mielopatia espondilótica, com quadro álgico intenso na coluna cervical
, associado a dificuldade na marcha e perda de força em membros superiores e inferiores. Discordância do plano de saúde quanto a procedimento e materiais escolhidos.
Não cabe ao plano de saúde discutir o tratamento; essa função é do médico assistente. Divergência entre junta médica e médico assistente da autora depende de maior dilação probatória. Enquanto não julgada a controvérsia entre as partes, há um bem maior a ser preservado, que é a vida e a saúde da autora
. Possibilidade do plano de saúde de reaver valores pagos, no caso de improcedência da demanda. Agravo provido. (TJSP; AI 2062118-12.2022.8.26.0000; Ac. 15559265; São Bernardo do Campo; Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Edson Luiz de Queiroz; Julg. 06/04/2022; DJESP 11/04/2022; Pág. 1971) [não existem destaques no original]

Assim, descabida a negativa de cobertura a qual, como se pode colher dos autos, decorreu de parecer de junta médica que sequer examinou o Agravante.

Cumpre também destacar que os procedimentos e materiais solicitados estão previstos no Rol da ANS, possuem registro na ANVISA e o procedimento será realizado em um hospital conveniado, o que reforça a ilegalidade da negativa.

Ainda sobre tema em debate:

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Pretensão de custeio de procedimento cirúrgico de correção da compressão cervical. Autora internada, em caráter de urgência, diagnosticada com compressão medular cervical com sinais radiológicos de mielopatia cervical no segmento C5-C6 por estenose severa do canal raqueano. Sentença parcialmente procedente. Insurgência da ré. Alegação de falta de interesse de agir ante a alegação de inexistência de negativa pela operadora ré. Relatório médico anexo aos autos. Autorização do plano de saúde de apenas parte dos procedimentos. Verificada a pretensão resistida da lide diante da demora da operadora para autorizar o procedimento cirúrgico, dada a gravidade do quadro. Existência do interesse de agir da parte autoral. Jurisprudência do STJ. Sentença mantida. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. (TJSP; AC 1002612-79.2023.8.26.0100; Ac. 17047695; São Paulo; Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Alexandre Coelho; Julg. 15/08/2023; DJESP 18/08/2023; Pág. 2950)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO. Alegação de doença pré-existente para a qual foi afastada cobertura contratual. Laudo médico que indica que se trata de nova lesão. Tutela de urgência deeferida. Manutenção. Multa mantida. Prazo necessário diante da urgência. Manutenção da decisão. A antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional foi consolidada em nosso ordenamento jurídico, a partir do advento da Lei nº 8.952/94 em resposta aos anseios dos doutrinadores e da jurisprudência pátria, como uma das formas de celeridade e garantia da efetividade da prestação jurisdicional. A tutela provisória de urgência é, assim, o instrumento processual que possibilita à parte pleitear a antecipação do pedido de mérito com fundamento na urgência. Essa espécie de tutela provisória subdivide-se em duas subespécies, quais sejam, a tutela provisória de urgência antecipada e a tutela provisória de urgência cautelar. No caso em apreço, a decisão não merece reforma. Com efeito, é controversa a alegação formulada pelo agravante no sentido de que o quadro da autora decorre de doença pré-existente. Conforme se verifica do laudo acostado à inicial, a paciente de fato já se submeteu a outra cirurgia de coluna, mas as lesões agora apresentadas são novas, em locais distintos, e ocorridas devido a traumatismo. A propósito, o trecho do laudo: "paciente com historia de cirurgia prévia da coluna cervical, já resolvida na época. Apresenta após traumatismo nova patologia da coluna cervical, de caráter e localização distintos, evoluindo com mielopatia espondilótica cervical e perda de força progressivas. No momento apresenta internação hospitalar em caratér emergencial devido a piora aguda dos sintomas com perda de força nos 4 membros, dor importante e limitação significativa da capacidade de deambular por conta própria. Solicito cirurgia em caráter de emergência devido a risco de sequelas neurológicas permamentes caso haja atraso no tratamento da paciente. (...)" portanto, o fato de a autora estar em cobertura parcial temporária, em nada lhe retira o direito de se submeter ao tratamento, visto que a necessidade do procedimento cirúrgico decorreu de fato imprevisível, e não de quadro meramente decorrente de enfermidade pré-existente. Demonstrada, outrossim, a impossibilidade de se aguardar o prazo de carência indicado pela operadora, em razão dos riscos da demora indicados no laudo médico. Com efeito, a própria Lei nº 9.656/98, no art. 12, V, c, estatui prazo máximo de carência de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência. Destarte, correta a decisão que determinou a realização do procedimento cirúrgico. Melhor sorte não assiste ao agravante quanto à irresignação relativa ao prazo concedido para cumprimento e a multa arbitrada. Em relação ao prazo, tem-se que a decisão determinou que a operadora autorize e cubra a realização do procedimento cirúrgico, no prazo de seis horas, sob pena de multa horária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 20.000,00. De fato, em um primeiro momento, parece não ser razoável o prazo em horas estipulado pelo juízo de origem. Todavia, quando se analisa que a obrigação a ser cumprida é apenas autorizar a realização de procedimento cirúrgico indispensável a integridade física da paciente, não há que se falar em prazo exíguo, mas suficiente para o cumprimento da obrigação. Sobre a multa diária, como é cediço, o seu valor deve ser suficiente para compelir o devedor de obrigação de fazer a cumprir a determinação judicial. A fixação da multa, portanto, é medida inteiramente necessária para preservação da dignidade da justiça. Basta cumprir a ordem, que a multa desaparece. Na hipótese, foi arbitrada multa horária, no valor de R$ 2.000,00, limitada a R$ 20.000,00. Tal valor, não se mostra elevado, se considerados os custos de um procedimento cirúrgico do porte que a autora precisa se submeter. Desprovimento do recurso. (TJRJ; AI 0014301-44.2023.8.19.0000; São João de Meriti; Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Renata Machado Cotta; DORJ 30/05/2023; Pág. 414)

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. PACIENTE PORTADOR DE MIELOPATIA CERVICAL COM TETRAPARESIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA CONDENAR A RÉ A FORNECER O SERVIÇO DE HOME CARE, INCLUINDO OS PROFISSIONAIS NECESSÁRIOS A DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE RECUPERAÇÃO DO AUTOR, CONFORME LAUDO MÉDICO. INCONFORMISMO DA RÉ. 1. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Destinatário da prova é o magistrado, cujo convencimento deve ser formado através dos elementos de convicção produzidos nos autos. 2. Paciente idoso e gravemente enfermo. Indicação médica para internação domiciliar (home care). Negativa abusiva. Súmula nº 90 deste Tribunal de Justiça. Disponibilização, contudo, de serviço de enfermagem pelo período de 12 horas-diárias, que atende às necessidades do paciente. 3. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; AC 1006313-38.2021.8.26.0223; Ac. 15904119; Guarujá; Oitava Câmara de Direito Privado; Relª Desª Clara Maria Araújo Xavier; Julg. 01/08/2022; DJESP 05/08/2022; Pág. 2543)

Tanto o STJ, como diversos outros Tribunais pátrios, têm consolidado o entendimento da necessidade de aplicação da melhor e mais atual técnica em procedimentos médicos cobertos pelos Planos de Saúde:

RECURSO ESPECIAL – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO – TÉCNICA MODERNA – CIRURGIA – NEGATIVA DE COBERTURA – CLÁUSULA ABUSIVA – VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA – 1. Não configura violação ao art. 535 do CPC a decisão que examina, de forma fundamentada, as questões submetidas à apreciação judicial. 2. Tratamento experimental é aquele em que não há comprovação médica-científica de sua eficácia, e não o procedimento que, a despeito de efetivado com a utilização equipamentos modernos, é reconhecido pela ciência e escolhido pelo médico como o método mais adequado à preservação da integridade física e ao completo restabelecimento do paciente. 3.
Delineado pelas instâncias de origem que o contrato celebrado entre as partes previa a cobertura para a doença que acometia o autor, é abusiva a negativa da operadora do plano de saúde de utilização da técnica mais moderna disponível no hospital credenciado pelo convênio e indicada pelo médico que assiste o paciente
. Precedentes. 4. Recurso especial provido.” (
STJ
– REsp 1.320.805/SP – 4ª T. – Relª Min. Maria Isabel Gallotti – J. 05.12.2013 – DJe 17.12.2013) [não existem destaques no original]

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – PLANO DE SAÚDE E NEGATIVA DE COBERTURA – DANO MORAL INDENIZÁVEL – A exclusão da cobertura as despesas oriundas do medicamento considerado necessário pelo médico que acompanhava o paciente para o tratamento de sua enfermidade significa desfigurar o contrato, desequilibrando-o em prejuízo do consumidor -
A abusividade da cláusula reside exatamente nesse preciso aspecto, qual seja, não pode o paciente, em razão de cláusula limitativa, ser impedido de receber tratamento com o método mais moderno disponível no momento em que instalada a doença coberta (STJ. REsp 668.216/SP)
- Conforme precedentes emanados do Colendo STJ, não se mostra exorbitante a condenação da recorrente no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de reparação moral decorrente da recusa indevida/ injustificada da operadora em autorizar a cobertura do tratamento médico prescrito para o Paciente/Segurado - Apelo conhecido e desprovido.. (TJAM – Ap 0621232-43.2014.8.04.0001 – 2ª C.Cív. – Rel. Wellington José de Araújo – DJe 05.05.2016 – p. 11) [não existem destaques no original]

SEGURO SAÚDE – CONTRATO – CLÁUSULA LIMITATIVA – COBERTURA – CÂNCER – TRATAMENTO COM QUIMIOTERAPIA – MEDICAMENTO – DANO MORAL – FIXAÇÃO DO QUANTUM – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 1.
O plano de saúde pode estabelecer quais doenças estão sendo cobertas,
mas não que tipo de tratamento para a respectiva cura
. 2. Coberta a patologia, a exemplo do câncer, é inviável obstar o tratamento quimioterápico ou negar o medicamento que constituem alternativas possíveis para a cura da doença.
O paciente, em razão de cláusula limitativa, não pode ser impedido de receber tratamento com o método mais moderno disponível no momento em que instalada a doença coberta. Precedente do STJ
. (...) (TJAP – AC 0029193-82.2012.8.03.0001 – Câmara Única – Rel. Des. Carmo Antônio – J. 27.08.2013 – DJe 03.09.2013) [não existem destaques no original]

DEFESA DO CONSUMIDOR – PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA – RECUSA – DESCABIMENTO – "Código de Defesa do Consumidor. Recurso cível. Ação ordinária de obrigação de fazer c/c antecipação de tutela e reparação por danos morais. Plano de saúde.
Necessidade de submissão do usuário a cirurgia. Recusa do plano de saúde. Alegativa de ausência de previsão contratual. Improcedência
. Restou incontroverso no caderno processual que o recorrido é usuário do plano de saúde promovido, como também foi diagnosticada a necessidade de realização do procedimento cirúrgico de ‘torocostomia com drenagem e costectomia’ em razão de enfisema pulmonar. O plano de saúde recorrente aduziu que não há previsão contratual para a execução de tal procedimento. No caso, a partir do diagnóstico de uma patologia se faz necessária a devida cobertura securitária, sem necessitar de alteração contratual, para a efetivação do correto do tratamento e preservação do bem maior que é a saúde do segurado.
É de sabença comum que a ciência médica evolui a passos largos e a cada dia novos procedimentos e técnicas são criadas a bem da saúde pública. Exigir que a cada novo progresso médico haja previsão contratual para que o usuário a ele tenha direito não encontra respaldo lógico-jurídico
. O cerne de toda a questão posta a debate é saber que o recorrido necessitava fazer a cirurgia indicada e negada pelo recorrente, devendo o contrato entabulado ser interpretado em benefício daquele, ou seja, em benefício de sua saúde, disponibilizando sempre as melhores técnicas e progressos da área médica. Ou seja,
a cobertura do plano de saúde deve referir – se às doenças, e não ao tipo de tratamento, que deve ser aplicado pelo método mais moderno e, obviamente, pela prescrição do profissional habilitado. Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça
: ‘Seguro-saúde. Cobertura. Câncer de pulmão. Tratamento com quimioterapia. Cláusula abusiva. 1.
O plano de saúde pode estabelecer quais doenças estão sendo cobertas, mas não que tipo de tratamento está alcançado para a respectiva cura
. Se a patologia está coberta, no caso, o câncer, é inviável vedar a quimioterapia pelo simples fato de ser esta uma das alternativas possíveis para a cura da doença. A abusividade da cláusula reside exatamente nesse preciso aspecto, qual seja, não pode o paciente, em razão de cláusula limitativa, ser impedido de receber tratamento com o método mais moderno disponível no momento em que instalada a doença coberta. 2. Recurso especial conhecido e provido’ (
REsp 668.216/SP
, Terceira Turma, Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 02.04.2007).
As cláusulas contratuais restritivas são contrárias às expectativas do consumidor, pois este adere ao plano de saúde esperando o atendimento quando necessário, independente do procedimento médico-hospitalar. Daí que a limitação de procedimentos atenta contra o objeto e equilíbrio contratual, colocando o consumidor em exagerada desvantagem perante o plano de saúde
. Nesse sentido decidiu o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, verbis: ‘Plano de saúde. Cláusula restritiva de custeio de procedimentos. Validade. Ausência de procuração. Irregularidade [...]. 2.
A cláusula inserta em plano de saúde que restringe ao consumidor direitos inerentes à natureza do contrato, a ponto de tornar impraticável a realização de seu objeto, que é a vida e a saúde, é considerada abusiva
. Inteligência do art. 51, § 1º, II, do CDC. 3. Sentença mantida’ (APC 20020710181089, 6ª Turma Cível, Desª Sandra de Santis, DJ 17.03.2005). Destarte, comprovada a necessidade de procedimento médico em relação à doença não expressamente afastada pelo contrato, é devida a sua realização, como dito no julgado monocrático, mais ainda, o ressarcimento ao recorrente pelo dano moral por ele suportado ante a recusa de atendimento, mormente quando considerado o momento de extrema necessidade e fragilidade de sua saúde. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida." (TJCE – RIn 2006.0029.5023-5/1 – Relª Sergia Maria Mendonça Miranda – DJe 04.06.2009) [não existem destaques no original]

Trata-se, portanto, de direito à saúde e este é inquestionavelmente reconhecido como Direito Humano Fundamental e dentre as suas características destacamos a efetividade, pois como bem observa ALEXANDRE DE MORAES, na sua obra DIREITOS HUMANOS FUNDAMENTAIS, Atlas Editora, 5º Ed., pag. 41,
“... a atuação do Poder Público deve ser no sentido de garantir a efetivação dos direitos e garantias previstos, com mecanismos coercitivos para tanto, uma vez que a Constituição Federal não se satisfaz com o simples reconhecimento abstrato
”.

A pessoa humana, sujeito de direitos e dotado de dignidade, tem nos direitos sociais aparato de significativa importância, pois é dentre eles que a garantia da dignidade humana se sobressai, merecendo destaque o “Direito à Saúde”.

Ressalte-se que, estando em conflito dois bens jurídicos, a vida e o patrimônio, ainda que com risco recíproco de irreversibilidade, aplica-se o princípio da proporcionalidade, e, com equidade, mediante um critério de valoração, opta pelo bem que atenda às aspirações da Justiça e do bem comum, sacrificando-se o bem menos valioso, em prol do outro, mais valioso, que, no presente caso, é a saúde do agravado, a fim de que não se fira o "
conteúdo essencial de direito fundamental, com desrespeito intolerável ao valor/princípio que o define: a dignidade humana"
, que é um dos princípios fundamentais do Estado.

O magistrado deve se orientar pelo princípio da proporcionalidade, pelo qual, em caso de conflito entre dois bens jurídicos, a tutela será concedida de forma a evitar que o bem maior seja sacrificado ao menor, dentro de uma escala racional de valores e foi justamente o ocorrido no Juízo de origem, não sendo sequer possível vislumbrar na hipótese o alegado risco de irreversibilidade uma vez que, na eventual hipótese de desprovimetno da ação proposta, poderá a agravante adotar as medidas necessárias para ressarcimetno de seus prejuízos, pois, o agravado, conforme aviso de pagamento apresentado no ID 6131322, tem vencimentos mensais superiores da R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ex positis
,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, ficando prejudicada a apreciação do pedido de efeito suspensivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO LIMINAR PARA CUSTEAR CIRURGIA. ENFERMIDADE COBERTA. MATERIAIS NECESSÁRIOS. DIREITO DA PARTE. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Uma vez coberta a enfermidade pelo plano de saúde, não cabe a este deliberar sobre a forma de tratamento daquela.

2.

É direito do usuário a realização de procedimento que vise sua cura, pela técnica mais moderna aplicável e com a utilização dos materiais necessários.

3.

Havendo conflito entre bens jurídicos, saúde e interesse econômico, deve o julgador mediante um critério de valoração, optar pelo bem que atenda às aspirações da Justiça e do bem comum, sacrificando-se o bem menos valioso, em prol do outro, mais valioso, que, no presente caso, é a vida e saúde da Autora.

4.

Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas, ACORDA esta e. Terceira Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da e. Relatora.